Tribunal: TJBA
Processo: 8045192-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045192-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado AGRAVANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. Advogado(s): MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO AGRAVADO: UILSON SANTOS BONFIM FILHO Advogado(s): DEFENSORA DATIVA registrado(a) civilmente como FABIANA SANTOS SANTANA, RODRIGO MIGNAC SEIXAS EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO. DECISÃO SANEADORA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. QUESTÃO NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por supressão de instância. O recurso originário buscava reformar decisão saneadora que, segundo a Recorrente, teria indeferido tacitamente seu pedido de produção de prova pericial ao considerar desnecessárias novas provas sobre a cobertura contratual. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em definir se é cabível a interposição de recurso contra matéria (suposto indeferimento de prova pericial) que não foi objeto de deliberação expressa pelo juízo de primeiro grau. III. Razões de decidir 3. A análise de questão não apreciada pelo juízo de origem configuraria indevida supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. A decisão saneadora apenas organizou a instrução processual, sem indeferir expressamente a produção de prova pericial, cuja análise foi postergada. 4. O poder de direção processual confere ao magistrado a prerrogativa de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as que considerar inúteis ou meramente protelatórias, sendo que, no caso, o juízo de primeiro grau sequer se manifestou conclusivamente sobre o pleito probatório. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento. Tese de julgamento: "1. A ausência de manifestação expressa do juízo de primeiro grau sobre o pedido de produção de prova impede a análise da matéria em sede recursal, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 370, 932, III, e 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2346101 SP 2023/0136266-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSOS, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.